Tribunal: STF
Processo: EP 145
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO, decorrente da Ação Penal 2.437/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, dos quais 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/6/2025 (eDoc. 86).
Em 7/2/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação  ao réu CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO, e determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do condenado (eDoc. 87), o qual foi encaminhado em 14/7/2025 (eDoc. 89).
Em 28/10/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 23 (vinte e três) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho; e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Em 26/02/2026, concedi prisão domiciliar ao apenado, a ser cumprida em seu endereço residencial (eDoc. 185).
Em 06/03/2026, autorizei a inclusão da cônjuge Paula Lyra Lube Pimentel e da sogra Mara Antônia Lyra Lube como pessoas autorizadas a manter contato e visitação na residência do apenado, em razão dos vínculos familiar e de convivência. No mesmo ato, autorizei o acesso à residência da empregada doméstica Vanda Jerônimo da Silva, bem como da professora particular Marlene Cardoso Ribeiro, esta última com acesso restrito às segundas e quartas-feiras, às 14h30, para o acompanhamento educacional dos filhos menores. Deferi a juntada de substabelecimento em favor do advogado Rodrigo Simões Prezotti, autorizando suas visitas profissionais, e determinei que as publicações e intimações processuais passem a ser realizadas exclusivamente em nome do advogado Ludgero Liberato (eDoc. 206).
Em 08/04/2026, foram apresentados relatórios de Ocorrência de Descumprimento de Zona de Inclusão (eDoc.  216).
Em 27/04/2026, acolhi as justificativas apresentas, e mantive a prisão domiciliar do apenado (eDoc. 238).
Em 30/03/2026, a defesa informou que o aparelho teria apresentado inconsistências no monitoramento. Afirma que na madrugada do dia 29/04/2026, o apenado teria sido despertado pelo alerta do equipamento e monitoramento, sem que tivesse ocorrido qualquer violação. Por isso, requereu a expedição de ofício à Subgerência de Monitoramento Eletrônico (SUBME) para a avaliação  da necessidade de manutenção e/ou substituição do dispositivo (eDoc. 238). 
Em 02/05/2026, determinei à Subgerência de Monitoramento Eletrônico (SUBME) que preste informações quanto à necessidade de manutenção ou substituição do aparelho (eDoc. 241). 
Em 04/05/2026, foram remetidas as informações (eDoc. 242). 
Em 05/05/2026, a defesa requereu: “I. o acolhimento das justificativas já apresentadas na petição de ID c295ed8c, ora ratificadas, em relação ao alegado descumprimento da “zona de inclusão” ocorrido em 24/04/2026; II. o acolhimento das justificativas previamente apresentadas nestes autos quanto aos eventos registrados nas datas de 29/04/2026, 03/05/2026 e 04/05/2026, diante da pendência de avaliação do equipamento pela SUBME” (eDoc. 247).
Em 05/05/2026, determinei que os autos fossem encaminhados à Procuradoria-Geral da República, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 253).
Em 07/05/2026, a Central de Monitoramento Eletrônico informou que o equipamento de monitoramento encontra-se: “em perfeito estado de funcionamento não necessitando, até a presente data de manutenção ou substituição” (eDoc. 255). 
Em 08/05/2026, a defesa do apenado apresentou requerimento de deslocamento para consulta cardiológica (eDoc. 257).
Em 10/05/2026, autorizei o deslocamento do apenado CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO no dia 13/05/2026, para comparecimento às seguintes consultas médicas: consulta cardiológica às 17h00min, no endereço: Rod. Gov. Mário Covas, n.º 591, 3º andar (Vitória Apart Hospital), Boa Vista II, Serra/ES, CEP 29.161-001; odontológica às 09h00min, no endereço: Rua José Alexandre Buaiz, n.º 190, sala 1012, Enseada do Suá, Vitória/ES; determinei que o apenado utilizasse trajeto compatível entre sua residência e os respectivos locais de atendimento, permanecendo fora da zona de inclusão apenas pelo tempo estritamente necessário para os procedimentos médicos; determinei que a defesa apresentasse a comprovação de comparecimento (atestados ou declarações médicas) em até 05 (cinco) dias após a realização de cada ato (eDoc. 259).
Em 08/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “As justificativas apresentadas pela defesa para os descumprimentos da zona permitida da prisão domiciliar encontram-se suficientemente demonstradas. Os documentos juntados aos autos, notadamente os registros de atendimento do apenado junto à Central de Monitoramento Eletrônico, mostram-se compatíveis com as informações prestadas e indicam a ocorrência de falhas técnicas no aparelho de monitoramento eletrônico” (eDoc. 265).
CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO tem 50 (cinquenta) anos de idade e cumpriu 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de pena. O apenado cumpre a pena de 14 (quatorze) anos de prisão.

É o relatório. DECIDO. 

Conforme informado pelo órgão de monitoramento eletrônico, o réu teria descumprido a área de inclusão em datas distintas. 
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que o descumprimento da medida cautelar decorreu de inconsistências técnicas do equipamento de fiscalização (eDoc. 249).
Destaco que, conforme informado pela defesa e corroborado pelos protocolos de atendimento (eDoc. 249), o sentenciado adotou postura diligente e de boa-fé, contatando a central de monitoramento para comunicar as falhas e seguir as instruções recebidas. Além disso, a manifestação da Procuradoria-Geral da República confirma que os registros de atendimento são compatíveis com a tese de falha no dispositivo (eDoc. 265).
Assim sendo, acolho a justificativa apresentada e deixo de revogar a prisão domiciliar, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento injustificado, a conversão do benefício em prisão poderá ser imediata, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal e do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas.
DETERMINO à Subgerência de Monitoramento Eletrônico para que proceda, com urgência, à avaliação técnica e, se necessária, à substituição do equipamento de monitoramento eletrônico do apenado.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente